Tribunal: TJBA
Processo: 8039017-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 8039017-18.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Amélia Rodrigues/BA Processo de origem: 8000272-45.2025.8.05.0007 Embargante: Alisson Ruan Assis Cavalcante Advogado: Moisés Souza de Oliveira Paim (OAB/BA 45.034) Procuradora de Justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. INERCIA E DESÍDIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (PARECER JUNTADO EM 17/09/2025, FAVORÁVEL AO RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO) E DO JUÍZO A QUO (SILENTE ATÉ A PRESENTE DATA). CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado em prisão temporária, prorrogada com base no art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990. O embargante aponta contradição entre a fundamentação do julgado e a realidade fática de excesso de prazo da custódia, uma vez que, na data do julgamento, o paciente já se encontrava preso há 73 dias, extrapolando o limite legal de 60 dias, estando preso até a presente data aguardando a decisão do juízo a quo, do pedido de prorrogação da prisão temporária, juntado em 29/08/2025 pelo Delegado de polícia, cujo parecer ministerial, juntado em 17/09/2025, foi favoravel ao relaxamento da prisão. II. Questão em discussão 1. Se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a legalidade da prorrogação da prisão temporária sem enfrentar a ocorrência de excesso de prazo já consumado na data do julgamento. 2. Se a omissão da Defesa em noticiar o excesso antes do julgamento impede o reconhecimento do constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 1. A contradição alegada é real, não se tratando de mera irresignação com o resultado do julgamento. Embora a prorrogação da prisão tenha sido deferida em 22/07/2025, o paciente já se encontrava preso, em 28/08/2025, por 73 dias, sem nova decisão judicial que justificasse a manutenção da medida cautelar. 2. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a ultrapassagem do prazo máximo legal da prisão temporária, sem prorrogação válida ou conversão em preventiva, caracteriza constrangimento ilegal. 3. A omissão da Defesa em peticionar nos autos antes do julgamento não afasta o dever do Judiciário de zelar pela legalidade da privação cautelar. IV. Dispositivo e tese Acolhem-se os Embargos de Declaração para, reconhecendo a contradição no acórdão embargado, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, determinando o relaxamento da prisão temporária do paciente, salvo se por outro motivo legalmente custodiado. Tese firmada: 1. "A permanência do paciente sob prisão temporária por prazo superior ao máximo legal, sem nova decisão prorrogação ou conversão em preventiva, configura constrangimento ilegal, devendo ser relaxada a custódia." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º; CPP, art. 382. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8039017-18.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, ACOLHÊ-LOS para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, determinando a imediata soltura do paciente, salvo se por outro motivo legalmente preso, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator